Tribunal: TJSP
Processo: 1001756-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Via recursal inadequada para manifestação do inconformismo. Embargos de declaração, ademais, que não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão. Embargos rejeitados.